Tribunal: TJMT
Processo: 1018108-16.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Recurso Inominado:
1018108-16.2019.8.11.0001
Origem:
SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente:
AGEMED SAUDE S/A
Recorrido:
JANAINA DA SILVA ZEQUIM
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA SISTEMATICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. INSURGÊNCIA POR VIA INADEQUADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A Agemed interpôs Recurso de Agravo Interno, contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita proferida pelo Juízo de Origem.
2. Ocorre que o Recurso manejado não tem previsão legal na sistemática dos Juizados Especiais, portanto, não é a via adequada para impugnar a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.
3. Nesse sentido, não conheço do Agravo Interno e determino o retorno dos autos ao Juízo de Origem para realizar a admissibilidade dos Recursos Inominados interpostos.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.
Trata-se de Recurso de Agravo de Interno encaminhado à esta Turma Recursal.
Pois bem. No Sistema dos Juizados Especiais, especificamente no que diz respeito ao Juizado Especial Cíveis, nos termos da Lei 9.099/95, não dispõe sobre previsão de Recurso de Agravo Interno.
Ademais, a fundamentação legal trazida pela Agravante do Regimento Interno do Tribunal de Justiça não tem aplicabilidade aos Juizados Especiais, qual seja o artigo 79-D:
Art. 79-D. Da decisão que conceder, denegar ou revogar a gratuidade
da justiça, caberá agravo interno, no prazo de:
I – 15 (quinze) dias, se o processo for de natureza cível;
A Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso tem entendimento pacífico de que é cabível apenas Mandado de Segurança em desfavor de decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita sobre o tema:
“MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTIUIÇÃO FEDERAL, E ARTIGOS 98 E 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SEGURANÇA CONCEDIDA.
(N.U 1000350-41.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)”
Sendo assim, diante da ausência de previsão legal, faz-se imperioso o não conhecimento do Agravo Interno, bem como a devolução dos autos à origem para realizar a admissibilidade dos Recursos Inominados interpostos, para empós esse Relator proceder com os seus julgamentos.
Posto isso, NÃO CONHEÇO do AGRAVO INTERNO interposto pela Recorrente AGEMED SAUDE S/A e DETERMINO a devolução dos autos à origem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator